Tribunal: STF
Processo: Rcl 52090
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0010207-71.2019.8.16.0131, que, ao não conhecer o agravo em recurso extraordinário interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria violado os artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Narra-se na inicial que, em Ação de Reversão/Concessão de Benefício de Pensão por Morte, cujo objeto é a concessão do benefício para filha solteira e sem renda, o ato reclamado, ao não conceder o pedido, afastou-se da jurisprudência dominante desta Corte, violando preceitos constitucionais. 



    A parte reclamada defende que a decisão reclamada diverge do entendimento consolidado na jurisprudência desta Casa segundo o qual a legislação aplicável nos casos de pensão por morte, deve ser àquela vigente à data do fato gerador. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem deixou de “aplicar ao caso a Lei vigente à data do óbito e que rege especificamente a matéria, aplicando Decreto diverso” (eDoc 1, p. 4). 



    Sustenta-se que, após sucessivos recursos, o apelo extremo foi inadmitido com fundamento nos Temas 895 e 660 da repercussão geral. Informa-se que o agravo em recurso extraordinário apresentado não foi conhecido. 



    Nesse contexto, entende violados os princípios constitucionais acima citados, bem como aduz com a violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em informações da própria parte reclamante, a intimação da decisão que não conhece do agravo em recurso extraordinário foi publicada no dia 03.12.2021 (eDoc 1, p. 10). Esta ação, contudo, foi interposta somente em 24.02.2022 (eDoc 33, p. 4). 



    Por sua vez, o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face de acórdão de Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma de repercussão geral. 



    Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias úteis, consoante redação do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido proposta no prazo máximo de cinco dias úteis, lapso temporal manifestamente esgotado quando do ajuizamento desta, em 24.02.2022.



    O feito é, portanto, inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e à luz da Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ainda que assim não fosse, a inicial desta ação alega suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais, o que não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação. Confira-se (grifos nossos):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.719-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.03.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27.123-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017)



    Por fim, sobreleva ressaltar, que o juízo reclamado ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto de decisão que inadmite o apelo extremo com fundamento em tema de repercussão geral (eDocs 31 e 32), utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. A interposição inadequada do ARE nessas hipóteses permite o não conhecimento do recurso na origem.



    Como se nota, o caso dos autos também não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou nenhuma norma inconstitucional. 



    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    A propósito, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290, 291 e 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente